Tribunal: TJSP
Processo: 7002182-54.2019.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. decisão objurgada pela ausência de oitiva judicial do reeducando – Rejeição - Agravante ouvido por funcionário do estabelecimento prisional, na presença de advogada, sendo-lhe facultado o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se vislumbra a ocorrência de prejuízo, sem o qual

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Recurso objetivando, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. decisão objurgada pela ausência de oitiva judicial do reeducando – Rejeição - Agravante ouvido por funcionário do estabelecimento prisional, na presença de advogada, sendo-lhe facultado o pleno exercício do direito de defesa, de modo que não se vislumbra a ocorrência de prejuízo, sem o qual nenhum ato será declarado nulo – No mérito, pleiteia a absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a desclassificação para falta média, o afastamento da perda dos dias remidos ou ao menos sua redução para um dia e a não interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime - Admissibilidade parcial – Descumprimento das condições impostas para o exercício de trabalho externo com o uso de tornozeleira devidamente reconhecido – Não há se falar em falta disciplinar de natureza grave, malgrado a gravidade da conduta, a julgar pelas sanções severas estabelecidas pelo legislador – Descumprimento de condição obrigatória perpetrado pelo agravante, apto a ensejar a revogação da benesse concedida e a sua regressão ao regime fechado, nos termos dos artigos 146-C, parágrafo único, incisos I e II e 146-D, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal - Consequências legais essas cuja severidade revela, já por si, a gravidade da conduta, mas o legislador não cuidou de inserir esta no rol das faltas graves, devendo, pois, ser considerada como média. Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido.